Tribunal: TJES
Processo: 5005628-51.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005628-51.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A.
REQUERIDO: GERENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS SECRETARIA DA FAZENDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática proferida ao movimento de n. 1748064 que concedeu o efeito pleiteado por
VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A
.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em síntese, que a empresa agravada não demonstrou absolutamente nada, tendo deixado de instruir a inicial com documentos que pudessem indicar a relação jurídica tributária da qual deriva a obrigação de recolher o diferencial de alíquota nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto de ICMS, limitando-se a juntar guias de recolhimento, prova insuficiente para usufruir o direito reivindicado.

Argumenta que, no caso concreto, a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento do artigo 166 do CTN, tendo em vista que o ICMS é um imposto indireto, cujo encargo financeiro é repassado ao consumidor final (contribuinte de fato). Dessa forma, um possível levantamento dos valores pela Agravada (contribuinte de direito) ou a imediata fruição dos termos do Tema 1.093 somente poderia ser permitido mediante a demonstração de que tenha suportado totalmente o verdadeiro encargo financeiro do tributo, o que, repita-se e frisa-se, não foi demonstrando em momento algum nestes autos.

Alega que, diante da argumentação de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, a inadmissibilidade do Mandado de Segurança é medida que impera, por restar inexistente a comprovação ocular do direito líquido e certo invocado pela empresa, pois condicionado à dilação probatória que robusteça sua argumentação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática proferida ao movimento de n. 1748064 que concedeu o efeito pleiteado por
VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A
.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em síntese, que a empresa agravada não demonstrou absolutamente nada, tendo deixado de instruir a inicial com documentos que pudessem indicar a relação jurídica tributária da qual deriva a obrigação de recolher o diferencial de alíquota nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto de ICMS, limitando-se a juntar guias de recolhimento, prova insuficiente para usufruir o direito reivindicado.

Argumenta que, no caso concreto, a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento do artigo 166 do CTN, tendo em vista que o ICMS é um imposto indireto, cujo encargo financeiro é repassado ao consumidor final (contribuinte de fato). Dessa forma, um possível levantamento dos valores pela Agravada (contribuinte de direito) ou a imediata fruição dos termos do Tema 1.093 somente poderia ser permitido mediante a demonstração de que tenha suportado totalmente o verdadeiro encargo financeiro do tributo, o que, repita-se e frisa-se, não foi demonstrando em momento algum nestes autos.

Alega que, diante da argumentação de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, a inadmissibilidade do Mandado de Segurança é medida que impera, por restar inexistente a comprovação ocular do direito líquido e certo invocado pela empresa, pois condicionado à dilação probatória que robusteça sua argumentação.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Embora seja inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

No caso dos autos, resta evidente que o agravante deixou de se insurgir sobre os termos da decisão monocrática. Isso porque, conquanto sua insurgência esteja inteiramente baseada na ausência de provas quanto ao recolhimento do DIFAL, a decisão recorrida está inteiramente fundamentada na modulação dos efeitos
do julgamento do Tema 1093 do STF e da ADI nº 5.464/DF.

Aliás, o cerne da questão diz respeito à constitucionalidade da cobrança do DIFAL, sendo certo que a discussão afeita à ausência de provas deve ser enfrentada no recurso de apelação.

Assim, o fundamento da decisão monocrática em nada tem relação com a ausência de comprovação do recolhimento do DIFAL, mas sim quanto à constitucionalidade de sua cobrança.

De tal modo, as razões recursais são alheias à fundamentação da decisão, devendo o agravante ter impugnado a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que deixou de fazer.

Como se vê, o agravante apresenta razões completamente dissociadas da fundamentação da decisão monocrática, uma vez que não teceu qualquer comentário sobre o principal fundamento do
decisum
objurgado.

Destaco que resta inviável oportunizar ao recorrente a complementação de suas razões, já que resultaria, em última análise, na concessão de prazo recursal maior que aquele previsto na legislação.

I
mperioso destacar que o prazo de 05 (cinco) dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS E FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA.

OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO.
SANEAMENTO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO AOS VÍCIOS FORMAIS DE RECURSOS INTERPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...] O saneamento previsto pelo art. 932, parágrafo único do CPC/2015, está limitado aos vícios estritamente formais de recursos interpostos após a vigência do CPC/2015.
Caso concreto no qual é pretendida a emenda da inicial da ação proposta sob a vigência do CPC/1973.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1399534/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Esse E. Tribunal de Justiça também vem adotando o mesmo entendimento da Corte Superior, não sendo possível a complementação das razões já apresentadas, conforme se pode aferir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE FORMAL - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1º, DO CPC⁄2015 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
INADMISSIBILIDADE IDENTIFICADA – ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC⁄2015 – CORREÇÃO DE VÍCIOS SANÁVEIS - INAPLICABILIDADE AO RECURSO INADMITIDO POR INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – VÍCIO NÃO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIDADE - RECURSO NÃO ADMITIDO.

[...] O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação, não incidindo aos casos em que o instrumento recursal não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida. Precedente do eg. STF.
4 – Agravo interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 35120140682, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/10/2016).

Por fim,
descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia.

Firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 –
Embora seja inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

2
- O fundamento da decisão monocrática em nada tem relação com a ausência de comprovação do recolhimento do DIFAL, mas sim quanto à constitucionalidade de sua cobrança. De tal modo, as razões recursais são alheias à fundamentação da decisão, devendo o agravante ter impugnado a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que deixou de fazer.

3
- Resta inviável oportunizar ao recorrente a complementação de suas razões, já que resultaria, em última análise, na concessão de prazo recursal maior que aquele previsto na legislação.

4
- O prazo de 05 (cinco) dias previsto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15 só é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou assinatura, e não à complementação da fundamentação.

5
- Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.